Tribunal: TJMT
Processo: 1035494-65.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035494-65.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), SERGIO REZENDE FERREIRA - CPF: 005.285.981-98 (APELADO), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO E ALIENADO A TERCEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – DEPÓSITO DE VALOR CORRESPONDENTE AO PREÇO MÉDIO DE MERCADO – POSSIBILIDADE - TABELA FIPE – INAPLICABILIDADE - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

I - Na impossibilidade de entrega do veículo à devedora, por ter sido vendido extrajudicialmente pelo credor fiduciário, converte-se a obrigação em perdas e danos.

II – Inexiste previsão legal para que o valor de venda extrajudicial do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão esteja vinculado ao da tabela FIPE.

III - À luz do princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializa em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1035494-65.2021, proposta em face de
SÉRGIO REZENDE FERREIRA
, julgou extinta a lide, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, por consequência, determinou à financeira que procedesse a devolução do veículo no prazo de 05 (cinco) dias ou, em caso de venda, que promovesse o depósito junto aos autos o valor do bem de acordo com a Tabela Fipe, sob pena de incorrer em crime de desobediência de ordem judicial.

Ainda, condenou a financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.

A apelante alega que, depois de apreendido o veículo, alienou o bem para terceiros, logo, impossível a restituição ao apelado.

Aduz que diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, inexiste motivo para fixação de multa.

Afirma que a demanda deve ser convertida em perdas e danos com o pagamento do valor da Nota de Venda – liquidação forçada e não conforme tabela fipe.

Insiste que a mora restou comprovada mediante envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

Por fim, diz que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado, uma vez que foi ele quem deu causa ao ajuizamento da ação ao tornar-se inadimplente.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a requerente ajuizou a presente demanda, ação de busca e apreensão em face de Sérgio Rezende Ferreira, em razão da inadimplência para com o contrato de financiamento com garantia fiduciária celebrado entre as partes.

Após o efetivo cumprimento da medida de busca e apreensão do veículo, a financeira realizou a venda do bem, para a satisfação do inadimplemento contratual. Entretanto, em momento posterior, devido à ausência de comprovação do devedor em mora, esta Colenda Câmara, em Acórdão proferido sob o Agravo de Instrumento de nº 1011686-86.2023.8.11.0000, cassou a decisão de base que havia deferido a busca e apreensão do veículo e, ainda, aplicou o efeito translativo, julgando extinta a ação sem resolução de mérito.

Por essas razões, o juízo a quo proferiu sentença de extinção nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a financeira busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme mencionado, após o cumprimento da busca e apreensão, a financeira ora apelante procedeu com a alienação do bem para terceiros antes mesmo da prolação da sentença, circunstância que evidencia a justa causa para o descumprimento da obrigação, decorrente da impossibilidade de devolução do bem, e afasta a aplicação da multa cominatória.

Nesse sentido é o entendimento da Corte superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA INSTITUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO DETERMINANDO RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. EXIGIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, verificada a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, deve ser afastada a multa cominatória, visto que, como meio coercitivo, visa combater eventual descumprimento de ordem judicial que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 921.347/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO. EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA AFASTADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que resolve a impugnação é o agravo de instrumento, desde que não importe em extinção do procedimento executivo, nos termos do art. 475-M, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. 2
. O reconhecimento da impossibilidade da obrigação imposta em obrigação de fazer afasta a incidência da multa fixada
. 3. Recurso Especial Provido.
(STJ - REsp: 1468696 SP 2014/0173342-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 07/08/2017)

Portanto, no caso da alienação extrajudicial do bem, não há resultado prático na determinação de restituição e no arbitramento de multa diária, impondo-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a teor do disposto no artigo 499 do Código de Processo Civil:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica
ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. PEÇAS FACULTATIVAS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS. INDICAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284/STF. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. 1. (...) 8. É possível,
inclusive de ofício
, e sem que isso configure julgamento extra petita, a conversão do pedido demolitório em indenização por perdas e danos, com base no § 1º do artigo 461 do CPC/1973, na hipótese de impossibilidade de efetivação da tutela específica. 9. O artigo 461 do CPC/1973 permite que o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. 10. É possível a conversão do pedido demolitório em indenização por perdas e danos com base no artigo 461 do CPC/1973 na hipótese de impossibilidade fática de cumprimento da obrigação na forma específica. 11. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. 12. Recurso especial provido em parte.
(REsp 1515693/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 21/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Não havendo como deduzir das razões recursais eventual violação ao dispositivo legal infraconstitucional apontado, aplica-se, analogicamente, a Súmula 284/STF. 2. Na esteira da jurisprudência deste STJ, "É lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1º do art. 461 do Código de Processo Civil [de 1973] para determinar,
inclusive de ofício
, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária (o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos) na parte em que aquela não possa ser executada" (REsp 1055822/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 26/10/2011) 2.1 Para verificar a alegada impossibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos seria imprescindível a rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 859.390/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

Desse modo, no caso específico de impossibilidade de devolução do bem, em razão da alienação antecipada, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, cujo valor deve ser apurado levando em consideração o preço médio de mercado correspondente à depreciação natural do bem.

No mais, cumpre esclarecer que o mencionado valor não deve ser vinculado à tabela fipe, haja vista que inexiste previsão legal para tanto.

Nesse sentido tem decidido esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO AO INVÉS DE CONTESTAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONSOLIDAÇÃO DO DOMÍNIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, SEJA DE FORMA ISOLADA OU CUMULADA – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – MORA CARACTERIZADA – TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
Não há previsão em lei para que a venda extrajudicial do veículo objeto de busca e apreensão seja vinculada ao preço da tabela FIPE.
(...). (N.U 0001865-30.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE A SER RESTITUÍDO AO DEVEDOR - VINCULAÇÃO DA VENDA AO VALOR DA TABELA FIPE – EXIGÊNCIA LEGAL INEXISTENTE – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
A lei não exige que o valor de venda do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão esteja vinculado ao da tabela FIPE.
(...). (N.U 1051600-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021) (g.n)

Quanto a necessidade de inversão do ônus sucumbencial, neste ponto, sem razão a apelante.

É que, à luz do princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito, no caso, a parte autora, que ajuizou a demanda, à míngua da existência de pressuposto processual de validade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - SENTENÇA QUE A JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - A PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, DEVE ARCAR COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE CONTRÁRIA - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO - INVIABILIDADE - INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ARTIGO 20, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ato que extingue o feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual superveniente é sentença, devendo ser rejeitada a preliminar de não cabimento de apelação ao argumento de que tal ato seria “decisão interlocutória”. A remessa da execução provisória para o Juízo da Comarca em que o executado tem seus bens, tem amparo legal no Parágrafo único do art. 475-P do CPC, não devendo a execução ser extinta, apenas remetidos os autos do processo. Em obediência ao princípio da causalidade, extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual superveniente,
deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu causa à extinção
. Nas execuções e no cumprimento de sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 4º, do artigo 20, do Código de Processo Civil. (TJ-MT - APL: 01055586620098110000 105558/2009, Relator: DR. ALBERTO PAMPADO NETO, Data de Julgamento: 26/04/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2011)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MONTANTE FIXADO EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA MANTIDA. Segundo o princípio da causalidade,
a parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento de mérito, após a formação da relação processual, deve arcar com o ônus da sucumbência, além das custas e despesas processuais [§ 2º do art. 485, CPC/15]
. Logo, comprovado o abandono da causa pela parte interessada, os honorários fixados de forma equitativa com amparo no art. 85, § 8º devem ser mantidos, pois bem dosados à espécie, notadamente levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do trabalho desempenhado pelos procuradores da parte adversa [art. 8º do CPC/15]. (TJ-MT - APL: 000510524200981100131025612017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2018)

Logo, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a possibilidade da aplicação da multa, em caso de não cumprimento da obrigação, porém, com fundamento no artigo 499 do CPC, converto em perdas e danos a obrigação relativa à devolução do veículo, razão pela qual condeno a instituição financeira a restituir o equivalente em dinheiro, cujo valor deve ser auferido com base na média de mercado levando em consideração a depreciação natural da coisa, atualizado pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023